Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703450-64.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0056164-98.2009.8.07.0001 - id 221274917) que, em execução fiscal, não conheceu do capítulo da exceção de pré-executividade acerca da ilegitimidade passiva e, na parte conhecida, rejeitou-a, afastando a prescrição em razão de a matéria estar preclusa, bem como deferiu o pedido do DF para penhora no rosto dos autos no 0004507-96.2004.8.07.0000. Alegam a possibilidade de discussão da ilegitimidade passiva do sócio executado pela objeção apresentada, desde que amparada em prova pré-constituída, como no presente caso, havendo distinção, portanto, do presente caso com o teor do STJ 393, sustentando a possibilidade de complementação de documentos, em observação ao princípio da cooperação e CPC 321 Acrescentam que sua ilegitimidade passiva decorre da alienação de suas cotas sociais a terceiros antes de realizada a transação que originou os títulos executivos, salientando que juntou aos autos principais prova pré-constituída relativa à íntegra do processo administrativo que comprova a extinção regular da sociedade, onde se verifica à folha 25 a certidão de baixa, em 23/10/07, enquanto a CDA foi gerada em 24/09/09, além da certidão de registro e arquivamento do distrato social. Salientam que não houve sonegação, tanto que não consta da CDA o código específico 0140, e que a sociedade executada e seus sócios em nada concorreram para o inadimplemento da obrigação, pois a exigibilidade do ISS havia sido suspensa por decisão liminar, em ação promovida pela OAB/DF, e posteriormente foi julgada improcedente, permitindo que a fazenda distrital constituísse e exigisse o pagamento do tributo. Argumentam não configurada a preclusão, pois é diversa a causa de pedir, uma vez que na primeira execeção de pré-executividade foi alegada prescrição em relação a data de lançamento do tributo e a da propositura da execução, enquanto na segunda é alegada a ausência de causa de interrupção do prazo prescricional, já que a interrupção pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da execução fiscal somente quando realizada no prazo previsto no CPC 240, o que não ocorreu, pois o despacho ordenatório da citação foi proferido em 08/09/09 e a citação válida se aperfeiçoou apenas em 02/07/23. Subsidiariamente alegam a prescrição intercorrente, não se aplicando o STJ 106, sustentando que a conduta de inércia do agravado fez com que se elevasse o crédito, pelo decurso do tempo, em mais de 302%, configurando enriquecimento indevido. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio não constato o fumus boni juris. A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para discutir matéria que reclama dilação probatória, como é o caso da alegada ilegitimidade passiva do sócio, cujo nome, no caso, consta da CDA (id 68412357). Não comprovada a alegada alienação de cotas, matéria que sequer foi submetida ao juízo a quo, não podendo ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ainda que a documentação juntada pelos executados evidencie a extinção da sociedade em 23/10/07 (id 68413010), o encerramento da empresa não impede o lançamento e a cobrança de tributos cujos fatos geradores tenham se dado em datas anteriores à baixa da empresa, mormente considerando que o crédito foi constituído em 03/02/08 (id 68412357). Quanto à prescrição, à primeira vista, trata-se de matéria preclusa, considerando que o agravante não alegou toda a matéria pertinente na primeira exceção de pré-executividade (id 164592984 – autos principais), em observação ao princípio da eventualidade. Ademais, não há perigo de dano, sequer alegado. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator